Tribunal: TJES
Processo: 5016976-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016976-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAELSON BERNARDO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016976-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JAELSON BERNARDO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR. TRABALHO EXTERNO. EXTENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STJ. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão por meio da qual reconheceu a prática de falta grave (posse de celular durante trabalho externo) e determinou a regressão do regime prisional para o fechado. O agravante pugna pelo afastamento da falta grave, alegando atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta média ou o afastamento da regressão por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a posse de aparelho celular durante a realização de trabalho externo configura a falta grave prevista no inciso VII do art. 50 da Lei de Execução Penal; e (ii) determinar se a regressão de regime constitui sanção legal ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apenado, durante trabalho externo na empresa EXTRABOM, teve em posse 01 (um) aparelho celular, 01 (um) carregador, 01 (um) fone de ouvido e 01 (um) relógio digital, tendo quebrado o celular antes da confiscação.

4. O agravante confessou a propriedade e o uso do aparelho celular, justificando a necessidade de manter contato com a mãe.

5. O inciso VII do art. 50 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece como falta grave a posse ou utilização de aparelho telefônico que permita a comunicação com o ambiente externo.

6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que a proibição alcança situações extramuros, pois o trabalho externo é considerado extensão do cumprimento da pena, configurando falta grave a posse de celular nesse contexto (Súmulas 660 e 661 do STJ).

7.
O termo de compromisso de trabalho externo proíbe expressamente o uso de telefone para fins particulares, reforçando a ilicitude da conduta.

8. A regressão ao regime fechado e a fixação de novo marco interruptivo para progressão (data da infração) não decorrem de juízo discricionário, mas são consectários automáticos da prática de falta grave, nos termos dos arts. 112, § 6º, e 118, I, da LEP, e da Súmula 534 do STJ.

9. O juízo de origem demonstrou temperamento na aplicação da sanção ao deixar de aplicar a perda de dias remidos, e as circunstâncias pessoais invocadas não afastam os efeitos legais vinculados à falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de aparelho celular durante a realização de trabalho externo configura a falta grave prevista no inciso VII do art. 50 da Lei de Execução Penal, pois o trabalho extramuros é considerado extensão do cumprimento da pena.

A regressão de regime prisional e a alteração da data-base para progressão (art. 112, §6º, e art. 118, I, da LEP) são consequências legais e automáticas do reconhecimento da falta grave, não se sujeitando a juízo de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33. Lei de Execução Penal (LEP), art. 50, VII; art. 112, §6º; art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 660; STJ, Súmula 661; STJ, Súmula 534; STJ, AgRg no HC n. 866.758/SP; STJ, AgRg no HC n. 963.389/SP; STJ, AgRg no HC n. 995.002/ES; TJES, Agravo de Execução Penal 5014142-22.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016976-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JAELSON BERNARDO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por JAELSON BERNARDO CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 16365382, pp. 17/18), por meio da qual reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional para o fechado.

Em suas razões recursais (ID 16365382 pp. 01/06), a d. Defesa pugna, em síntese, pelo afastamento da falta grave, alegando que o uso de celular em trabalho externo é uma conduta atípica e que não havia ordem judicial expressa proibindo o ato. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para falta média. Por fim, caso mantido o reconhecimento da falta grave, requer seja afastada a sanção de regressão de regime, por entendê-la desproporcional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
e
mérito.

Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória (SEEU), o apenado foi condenado à pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) nos autos do processo nº 0010360-27.2021.8.08.0012.

No presente caso, durante a execução da pena, foi julgado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 53/2025 (mov. 163, SEEU) em desfavor do agravante. Consta que, em 08/02/2025, durante trabalho externo na Empresa EXTRABOM, o apenado foi flagrado na posse de aparelho celular e, antes de que o aparelho lhe fosse confiscado, o mesmo o quebrou. Após a chegada dos agentes da SEJUS, foi constatado que estavam na posse do apenado 01 (um) celular da marca Motorola, 01 (um) carregador de celular, 01 (um) fone de ouvido sem marca e 01 (um) relógio digital.

Em audiência de justificação (mov. 186, SEEU), confirmou a posse e o uso do aparelho, justificando que o mantinha apenas para acompanhar o estado de saúde de sua mãe.

O Juízo de origem, não acolhendo as justificativas apresentadas, reconheceu a prática de falta grave com fundamento no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, homologando a infração e decretando a regressão do regime semiaberto para o fechado. Determinou, ainda, novo marco temporal para fins de progressão de regime, fixando como nova data-base o dia 07/02/2025, correspondente à data da infração, deixando, entretanto, de aplicar a perda de dias remidos.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão à Defesa.

A defesa alega que o uso de celular em ambiente de trabalho externo não configura falta grave, uma vez que não há previsão legal para a aplicação de falta grave em relação ao presente caso, nem havendo ordem expressa proibitiva. Entretanto, há claro texto normativo (art. 50, da Lei de Execução Penal) que estabelece como falta grave tanto o uso como a posse de aparelho celular durante o trabalho externo. Vejamos:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

A questão da ocorrência do fato durante o trabalho externo não afasta a incidência do dispositivo, pois o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a proibição alcança igualmente situações extramuros, já que o trabalho externo é considerado extensão do cumprimento da pena. Prova disso são as Súmulas 660 e 661, do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmam a gravidade da posse de celular por apenado, independentemente do local da apreensão e sem necessidade de perícia no aparelho.

Embora a defesa sustente que exista decisão isolada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sustentando que a interpretação mais razoável do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, é de que durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado (AgRg no HC n. 866.758/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.), filio-me ao entendimento majoritário da referida Corte admitindo como falta grave a posse ou o uso de celular durante o trabalho externo.

A propósito, confiram-se os recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado para afastar a regressão de regime e a perda de dias remidos, decorrentes da homologação de falta grave.

2. O agravante, cumprindo pena em regime semiaberto com trabalho externo, foi flagrado na posse de aparelho celular fora do estabelecimento prisional, circunstância que levou à regressão ao regime fechado, à perda de 1/6 dos dias remidos e à interrupção do cálculo de progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse de aparelho celular durante o trabalho externo caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal; e (ii) analisar a legalidade da regressão de regime e da perda dos dias remidos. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar sua funcionalidade.

5. A regressão de regime encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que considera o trabalho externo como extensão do cumprimento da pena, sujeitando-se o reeducando às mesmas restrições aplicáveis ao ambiente prisional.

6. O reconhecimento da falta grave justifica a interrupção do prazo para progressão de regime, conforme orientação firmada no REsp n. 1.364.192/RS, pela Terceira Seção do STJ.

7. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas, sendo inviável a revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à autoria e à materialidade da infração disciplinar.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 963.389/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 995.002/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (Grifo nosso)

No caso vertente, o agravante estava na posse de celular durante atividade desenvolvida fora do presídio (trabalho externo). Assim, não há como acolher a tese de afastamento da falta grave levantada pela Defesa, uma vez que, de acordo com a jurisprudência maioritária do Superior Tribunal de Justiça, a posse e a utilização de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

Conforme exposto pelo Ministério Público em sede de Contrarrazões, o termo de compromisso de trabalho externo expressamente proíbe o uso de telefone para fins particulares. A confissão do agravante reforça a autoria, de modo que tanto a materialidade, quanto a autoria da falta grave, estão demonstradas.

Destaco, ainda, que este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento no sentido de que a posse ou o uso de celular durante o trabalho externo configura falta grave:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições da Lei de Execuções Penais também devem ser observadas quando do exercício do trabalho externo, sendo certo que durante a benesse, o apenado ainda está em verdadeiro cumprimento de pena.

2. No presente caso, diante de todo o conjunto probatório carreado no procedimento disciplinar, não restou dúvida quanto ao comportamento faltoso do agravante, que foi abordado na iminência de receber um aparelho de telefone celular, durante a realização de trabalho fora da unidade prisional.

3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal 5014142-22.2023.8.08.0000 , Rel. DES. Ubiratan Almeida Azevedo, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 16/8/2021, DJe 22/5/2024).

Por fim, quanto à proporcionalidade, importa registrar que a regressão ao regime fechado e a fixação de novo marco interruptivo não são fruto de juízo discricionário do magistrado, mas decorrem de previsão legal, sendo consectários automáticos da prática de falta grave, nos termos dos arts. 112, § 6º, e 118, I, da LEP, além de reafirmados pela Súmula 534, do STJ. O juízo de primeiro grau, inclusive, deixou de aplicar a perda de dias remidos, evidenciando temperamento na aplicação da sanção disciplinar.

As circunstâncias pessoais do agravante, que não podem ser confirmadas pelo fato do mesmo ter destruído o aparelho, ainda que fossem relevantes no plano humano, não afastam a gravidade da conduta, nem autorizam que se suprima os efeitos legais vinculados à prática da falta grave.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)